Tribunal: TJBA
Processo: 0018611-30.2016.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0018611-30.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno IMPETRANTE: JOSEFINA IDALINA DE CARVALHO CORREIA Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO. PLEITO DE PARIDADE REMUNERATÓRIA COM SERVIDORES DA ATIVA. APLICABILIDADE DOS TEMAS 139 E 339 AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PLEITO ALUSIVO À INTEGRALIDADE. PROVIDÊNCIA IGUALMENTE NÃO DETERMINADA NO ACÓRDÃO ATACADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inicialmente convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado. 2. O Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal, no AI 791292 QO-RG / PE, submetido à sistemática da Repercussão Geral, pacificou o entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 3. Outrossim, em relação à aplicabilidade ao caso concreto, do Tema 396 da Repercussão Geral, em detrimento do Tema 139 efetivamente aplicado ao caso em tela, verifica-se que razão igualmente não assiste ao recorrente. 4. É que, na presente hipótese, malgrado sustente o Recorrente a ausência de direito líquido e certo à integralidade, de fato, tal pleito não fora articulado em sede da petição inicial da ação de origem, nem tampouco fora deferido pelo acórdão atacado pela via do recurso extraordinário. 5. De fato, limitou-se o decisum vergastado a consignar o direito do então impetrante à paridade remuneratória com os servidores da ativa, nada dispondo acerca da integralidade de vencimentos, com erroneamente pretende o Agravante. 6. Por tais motivos é que não há que se acolher a pretensão recursal, de ver também afastada a aplicabilidade do Tema 139 da Repercussão ao caso concreto, pelo que imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.